Tribunal: CARF
Processo: 11065.901552/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.901552/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.442 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE FRETE NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
O serviço de frete na aquisição de matéria-prima, por si só, não é insumo da
atividade de produção. A possibilidade de aproveitamento de crédito decorre
de sua agregação ao custo da matéria-prima. Assim se a matéria-prima, insumo
da atividade produtiva, gerar direito ao crédito da não-cumulatividade, o
serviço de frete lhe acompanha, na mesma proporção do crédito gerado pelo
próprio insumo.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Walker Araújo,
José Renato Pereira de Deus e Raphael Madeira Abad. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11065.901545/2011-68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.436, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.901552/2011-60
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901552/2011-60

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS
mercado interno, transmitido através do PER/Dcomp.
A DRF Novo Hamburgo proferiu o despacho decisório através do qual
homologou parcialmente o PER/Dcomp e declarou que não havia valor a ser
restituído/ressarcido para o PER/Dcomp em questão.
Cientificado, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade,
juntando cópia do Relatório Fiscal. A autoridade fiscal enumerou as glosas e irregularidades
constatadas, sendo que na tabela de consolidação consta o item do relatório correspondente,
constante dos autos.
Dessa forma, de acordo com o relatório, o Despacho Decisório reconheceu
parcialmente o direito creditório, homologou parcialmente o PER/Dcomp e declarou que não
havia valor a ser restituído/ressarcido para os PER/Dcomps em questão, sendo outros
homologados.
Cientificado, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade através
da qual o contribuinte afirmou que teria sido instaurado o MPF, o qual teria reconhecido
parcialmente o direito creditório, e passou a contestar as seguintes glosas:
- Fretes de aquisições de pessoas físicas: o interessado afirmou que não haveria
qualquer restrição veiculada por lei ao aproveitamento de tal crédito e que as normas infralegais
não poderiam trazer inovações, restringindo direitos. Citou doutrina e jurisprudência
administrativa e judicial.
- Terceirizações - Pagamentos Pessoas Jurídicas: o contribuinte teria se creditado
de serviços prestados por terceiros para beneficiamento de arroz ou manutenção de
equipamentos. Alegou que a fiscalização teria entendido que os fornecedores do seu contribuinte
seriam dependentes dele, com base nas folhas de pagamento de tais empresas e no endereço de
uma das empresas, ATL Indústria e Comércio de Cereais Ltda. O interessado afirmou que a
empresa Elaine Schonfeldt, com CNPJ atualmente baixado, não se localizava no mesmo
endereço. Defendeu que a fiscalização teria se detido ao fato de que as três empresas citadas
teriam o mesmo objeto social, o que seria incabível. Asseverou, ainda, que não haveria
impedimento ao fato de que as três empresas teriam faturamento constituído somente dos
serviços prestados ao interessado e que a legislação não proibiria que uma pessoa fosse sócia de
mais de uma empresa.
- Devoluções de vendas: o interessado afirmou que a fiscalização teria glosado
créditos decorrentes de devolução de vendas, mesmo após a apresentação das notas fiscais de
venda e de devolução das mercadorias. Alegou que a RFB disporia em seu site que “as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a
estas operações” e que o inc. VIII, art. 3°, Lei n° 10.833/2003 preveria expressamente tal
possibilidade.
- Crédito sobre serviço de seguros: a vedação para tal aproveitamento constaria do
art. 8° da IN SRF n° 404/2004. O contribuinte reafirmou que normas infralegais não poderiam
alterar regras constitucionais.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901552/2011-60

- Conclusão: o interessado concluiu, para solicitar o reconhecimento total do
crédito presumido, a reforma da decisão, a homologação integral das compensações e a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O órgão julgador de primeira instância administrativa (DRJ), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade e
ingressou com Recurso Voluntário. Foi alegado: Da incorreta desconsideração dos valores
relativos à: “Créditos sobre fretes de aquisições de pessoas físicas.
Diante disso, a Recorrente requer o provimento do presente Recurso, a fim de
que se reforme o acórdão ora recorrido, para que seja cancelado o lançamento em discussão nos
pontos ora debatidos, tendo em vista que o próprio CARF já decidiu em sessões anteriores sobre
a mesma matéria em favor da recorrente, emanando entendimento que os fretes tomados de
pessoa jurídica domiciliada no país, independente da mercadoria ser adquirida de pessoa física
ou jurídica, tem direito à alíquota básica de 1,65% e 7,6% de crédito de PIS e Cofins.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.436, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade,
via Aviso de Recebimento, em 25 de outubro de 2018, às e-folhas 71.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 23 de novembro de
2018 e-folhas 74.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da incorreta desconsideração dos valores relativos à: “Créditos sobre
fretes de aquisições de pessoas físicas”.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901552/2011-60

Passa-se à análise.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins -
mercado interno, referente ao período 01/01/2006 a 31/03/2006, no valor
de
R$
68.321,70,
transmitido
através
do
PER/Dcomp
n°
13234.79696.140907.1.5.11-8232.
A DRF Novo Hamburgo proferiu o despacho decisório de fls. 2, através
do
qual
homologou
parcialmente
o
PER/Dcomp
n°
12782.26441.170907.1.7.11-6249 e declarou que não havia valor a ser
restituído/ressarcido para o PER/Dcomp n° 8232 (os PER/Dcomps n°
2823.33454.140907.1.7.11-2406,6977,
33774.49200.170907.1.7.11-
9822 e
19982.07417.170907.1.7.11-0250
foram
integralmente
homologados).
Junto com a manifestação, o interessado juntou cópia do Relatório Fiscal,
resultante do MPF n° 10.1.07.00-2010-01890-5, denominado Auto de
Infração. A autoridade fiscal enumerou as glosas e irregularidades
constatadas, sendo que na tabela de consolidação consta o item do
relatório correspondente. Deste modo, neste relato, mantivemos a mesma
numeração, para maior clareza.
O Acórdão n° 14-88.390, a 5a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
É de se salientar que o único ponto atacado no Recurso Voluntário é o
Créditos sobre fretes de aquisições de Pessoas Físicas.
Quanto a esse ponto, o Relatório Fiscal assinala, às e-folhas 32 e 33:
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 02, o contribuinte foi intimado a
apresentar os conhecimentos de transporte e a cópia das notas fiscais dos bens
transportados, relativamente a algumas operações que integraram a base de
cálculo dos créditos da não cumulatividade (Linha 3 e, a partir de jul-08, Linha 7
das Fichas 6A e 16A do Dacon). Verificamos que houve a inclusão na base de
cálculo dos créditos da não cumulatividade de fretes relativos a compras de arroz
em casca de diversos produtores rurais pessoas físicas.
Assim, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 03, o contribuinte foi
intimado a apresentar o valor total dos fretes mensais que integraram a base de
cálculo dos créditos da não cumulatividade que se referem a fretes na aquisição
de arroz em casca de pessoas físicas. Em respostas apresentadas em 08/02/11, o
contribuinte relacionou os fretes em tela.
Cabe lembrar que não existe previsão específica para inclusão dos fretes sobre
compras na base de cálculos da não cumulatividade. Esses dispêndios integram a
base de cálculo dos créditos na condição de integrante do custo de aquisição do
insumo/mercadoria. Assim, os fretes sobre compras, relativamente aos créditos
da não cumulatividade, recebem o mesmo tratamento que o bem adquirido.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901552/2011-60

Por exemplo, se o bem adquirido não gera o direito ao crédito, o mesmo
tratamento será dado ao respectivo frete. Se o bem adquirido possibilita apenas o
direito ao crédito presumido sobre produtos de origem vegetal (alíquotas
aplicadas sobre 35% do valor da aquisição), os fretes darão direito ao crédito no
mesmo percentual.
Esse é o caso dos fretes relacionados pelo contribuinte em sua resposta
(aquisições de arroz em casca de produtores pessoas físicas). Assim, sobre esses
valores é cabível apenas a apropriação de crédito à razão de 35% do valor do
crédito básico, em vez dos 100% adotados pelo contribuinte.
Além disso, o caput do art. 8o da Lei n° 10.925/04, previu que o crédito
presumido em tela poderia ser utilizado apenas para dedução das contribuições
para o PIS/Pasep e Cofins. Tal prescrição legal foi enfatizada com a emissão do
Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15/2005. Assim, são indevidos os
pedidos de compensação/ressarcimento, ora em análise, relativamente à
totalidade dos créditos integrais apropriados sobre os referidos fretes (Coluna B
da Tabela a seguir).

O contribuinte teria sido intimado a apresentar os conhecimentos e a
cópia das notas fiscais dos bens transportados.
A autoridade fiscal teria constatado a inclusão na base de cálculo dos
créditos da não cumulatividade de fretes relativos a arroz em casca de
diversos produtores rurais pessoas físicas, mas como o bem adquirido
não gerava direito a crédito, o frete também não poderia gerar.
A aquisição de arroz em casca gerava crédito presumido à razão de 35%,
mas conforme o art. 8°, Lei n° 10.925/2004, esse tipo de crédito só
poderia ser deduzido do PIS e da Cofins, não integrando o valor passível
de ressarcimento. Por tal motivo, tais fretes foram glosados.
Essa posição é referendada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
no Acórdão 9303-008.755 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 13 de junho
de 2019 de Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cujo
fragmento trago à colação:
Situação específica dos fretes
É de conhecimento notório que, em estabelecimentos industriais, especialmente
do que se cuida no presente processo, existem vários tipos de serviços de fretes.
São exemplos: 1) fretes nas aquisições de insumos de fornecedores; 2) fretes
utilizados na fase de produção, como por exemplo em decorrência da
necessidade de movimentação de insumos e de produtos inacabados, entre
estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte; 3) fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos ou armazém geral do próprio contribuinte; e 4)
fretes de produtos acabados em operações de venda.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes
tipos de créditos que podem ser aqui aplicados:

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901552/2011-60

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Da leitura do texto transcrito, conclui-se que para admitir o crédito sobre o
serviço de frete, só existem duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou serviço
em produção, inc. II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX.
Portanto antes de conceder ou reconhecer o direito ao crédito, devemos nos
indagar se o serviço de frete é insumo, ou se está inserido na operação de venda.
Passemos então a analisar a situação específica dos fretes utilizados na aquisição
do insumo “leite”.
No caso o frete na aquisição de leite é um serviço prestado antes de iniciado o
processo fabril, portanto não há como afirmar que se trata de um insumo do
processo industrial. Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou mercadoria
transportada, leite, sendo que esse frete integrará o custo deste insumo e, nesta
condição, o seu valor agregado ao insumo, poderá gerar o direito ao crédito, caso
o insumo gere direito ao crédito. Ou seja, o valor deste frete, por si só, não gera
direito ao crédito. Este crédito está definitivamente vinculado ao insumo. Se o
insumo gerar crédito, por consequência o valor do frete que está agregado ao seu
custo, dará direito ao crédito, independentemente se houve incidência das
contribuições sobre o serviço de frete, a exemplo do que ocorre nos fretes
prestados por pessoas físicas.
No presente caso, como o contribuinte pode apropriar-se de crédito
presumido em relação à aquisição de leite in-natura, de produtores pessoas
físicas e cooperativas, faz jus também à apropriação, na mesma proporção
do crédito gerado pelo insumo, em relação aos serviços de frete utilizados na
aquisição desses insumos. Melhor dizendo, o direito de crédito em relação
aos serviços de fretes limita-se ao valor do crédito presumido apropriado
pelo próprio insumo. (Grifo e negrito nossos)

Portanto, adequado o tratamento dado pela fiscalização.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao
recurso do contribuinte.
É como voto.

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901552/2011-60

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital